Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703924-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargada: Disbrave Combustíveis Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 72503456) contra o acórdão (Id. 71830705) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator